Tribunal: TCU
Processo: 004.648/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades na ausência de ajustes nas alíquotas de PIS e Confins, com base nas médias das alíquotas efetivamente recolhidas, que ensejou pagamentos superiores ao efetivamente devido, nos Contratos 083/2017, 084/2017, 085/2017. Acórdão 1183/2022-1a Câmara (TC027.505/2019-7)

Inteiro teor:
Acórdão 12704/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, 207, 208 e 214, incisos, I e II, do Regimento Interno do TCU, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, julgar regulares as contas da Sulclean Serviços Ltda., dando-lhe quitação plena, julgar regulares com ressalva as contas Elaine Verena Resener e de José Pozzobon, dando-lhes quitação, dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Santa Maria e aos responsáveis e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.648/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.505/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Elaine Verena Resener (XXX.681.640-XX); José Pozzobon (XXX.940.840-XX); Sulclean Serviços Ltda. (06.205.427/0001-02). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lucas de Menezes Bolzan (115687/OAB-RS). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.